Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-63.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-63.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA e outros (12)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
ES
MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE
IGAPORÃ
.
HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS APELADOS.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se o Município de Igaporã contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida pelos Apelados, condenando a municipalidade ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes das aulas ministradas aos sábados.

II. Incumbia ao Apelante, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, notadamente o suposto pagamento das verbas pleiteadas na demanda, ônus do qual não se desincumbiu.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000037-63.2020.8.05.0101
, figurando como Apelante o

M
UNICÍPIO DE
IGAPORÃ
e, como Apelados,
ROS
Â
NGELA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA